Tribunal: TCU
Processo: 037.597/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1440/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.597/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Yamanaka Shiozaki (XXX.969.421-XX); Andreia Queiroz Correia (XXX.912.486-XX); Bruno Fonseca Reis (XXX.007.146-XX); Bruno Picinin Fernandez (XXX.529.321-XX); Carlos Adriano Santos Constantino (XXX.419.718-XX); Daniel Lopes Pego (XXX.609.301-XX); Esdras Godinho Ramos (XXX.635.831-XX); Jonas Jeske (XXX.252.470-XX); Thays da Rocha Moura Ribeiro (XXX.730.524-XX); Urbano Lopes de Sousa Netto (XXX.234.131-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.